Tribunal: TJMT
Processo: 1007262-26.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007262-26.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALCIDES SORIA DE SOUZA - CPF: 407.442.481-91 (RECORRIDO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator: Nego provimento ao recurso. (anexo) Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes - 1º vogal: Dou parcial provimento para afastar o dano moral. Dr. Sebastião de Arruda Almeida -2º vogal: Acompanho o primeiro vogal

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – RODOVIA PEDAGIADA – ACIDENTE COM DANO MATERIAL DE PEQUENA MONTA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – MANTIDO – DANO MORAL INEXISTENTE NA MODALIDADE IN RE IPSA – INCONVENIENTE INSUFICIENTE A SE CONVOLAR EM VIOLAÇÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo o acidente em decorrência de trafegar em rodovia pedagiada, com culpa da concessionária em não manter a pista livre de detritos, resta demonstrada a responsabilidade civil objetiva da concessionária em assumir os valores a título de danos materiais.

Porém, o mero dano material em si mesmo, sendo de pequena monta, sem maiores prejuízos, sem risco de vida, sem ocorrer o ferimento de ninguém, por si só não tem o condão de ser guindado à categoria de violação moral, na modalidade in re ipsa, de onde, o valor da indenização pelos danos morais deve ser glosado da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

162564559
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
a título de
danos materiais,
corrigido pelo índice INPC, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao reparo realizado no veículo (03/05/2021).

Ainda,
condenou
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título

de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de valoração quanto às provas que comprovam o cumprimento do dever de vistoria;

2)

A ausência de provas quanto ao objeto que teria ocasionado o sinistro - Culpa exclusiva de terceiro;

3)

A ausência de nexo causal - Mitigação da responsabilidade objetiva;

4)

A improcedência do pedido de indenização por danos materiais;

5)

A inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante,
no dia
19/01/2020
, por volta das
14h30min
, estava transitando pela BR 364, KM 308, em seu veículo
Citroen/C3, de cor cinza, placas HSX-3068, ano/modelo 2007/2007
, no município de Jaciara-MT, quando veio a chocar-se com um objeto móvel (pedrisco), vindo a trincar o para-brisa de seu automóvel
, conforme declaração de acidente de trânsito nº 20200120154685726, anexada no id. nº 162564530 – pag. 13.

Afirma que
efetuou o registro do acidente junto ao Posto de Atendimento ao Usuário da empresa reclamada, ocasião em que foi informado que seria ressarcido das despesas e gastos devidamente comprovados.

Diante disso, preencheu o
requerimento administrativo
para o ressarcimento do conserto do veículo (id. 162564530 – pag. 18), no entanto, teve o seu pleito indeferido em
28/02/2020
(id. 162564529).

Desse modo, registrou reclamação junto ao Procon (FA nº
51.003.001.20-0001159
), contudo, não obteve êxito na resolução do impasse.

A reclamada, por sua vez, alega que o pedrisco que atingiu o veículo do autor caiu da carreta no momento da ultrapassagem, uma vez que não foi identificado qualquer objeto no local, após o monitoramento realizado pela demandada.

Afirma que,
mesmo com a regular fiscalização da via realizada pela reclamada, não há como garantir com absoluta certeza que objetos não sejam deixados nas vias por outros veículos, sendo esses artefatos de responsabilidade de terceiros
.

No entanto, a
responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Desse modo,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

O C. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalta-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam o reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, entendo que o autor se desvencilhou de seu ônus probatório, conforme comprovante de pagamento de pedágio, declaração de acidente de trânsito e solicitação de ressarcimento acostados nos ids. nºs 162564528/162564532.

A demandada, por sua vez,
alega que o pedrisco que atingiu o veículo do autor caiu da carreta no momento da ultrapassagem, uma vez que não foi identificado qualquer objeto no local, após o monitoramento realizado pela demandada.

Afirma que,
mesmo com a regular fiscalização da via realizada pela reclamada, não há como garantir com absoluta certeza que objetos não sejam deixados nas vias por outros veículos, sendo esses artefatos de responsabilidade de terceiros
.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor não havia objetos ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que
a documentação que acompanha a peça contestatória é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Logo,
seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6º, da CF; artigos 14, § 3º e 22, do CDC), e
considerando que a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada responder objetivamente pelos danos causados ao autor
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA, DECORRENTE DA PRESENÇA BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS NA MOTOCICLETA DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA QUE, ATÉ MESMO POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SE OBRIGA A GARANTIR A SEGURANÇA DA ESTRADA QUE ADMINISTRA. PREJUÍZOS MATERIAIS RECLAMADOS QUE GUARDAM NEXO COM O EVENTO DANOSO DESCRITO NA INICIAL. DANO QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ACIDENTE DESCRITO. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL REJEITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. De início, a impugnação à concessão da gratuidade processual ao autor não comporta acolhida, haja vista que desacompanhada de qualquer subsídio objetivo apto a desabonar a presunção de insuficiência de recursos conferida pelo art. 90, § 3º, do CPC à pessoa natural. É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos bens, motoristas e passageiros.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de acidente decorrente da má conservação da pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não basta a manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, como a manutenção das condições de trafegabilidade da pista de rolamento.
Os danos materiais na motocicleta estão devidamente comprovados com documentos e têm vínculo causal com o evento. A estimativa feita, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, razão pela qual nada é devido a título de danos morais.

(TJ-SP - APL: 1002084-85.2016.8.26.0457, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 07/12/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018) (grifei)

Quanto ao dano material, tenho que restou demonstrado pela nota fiscal anexada no id. 162564528, no valor de
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
,
além de que o montante fixado na r. sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do
efetivo prejuízo
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos materiais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,

tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada e no Procon, conforme documentos anexados nos ids. 162564529/162564532, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA EM OBRAS COM RECAPEAMENTO E TROCA DE MALHA ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO ATINGIDO POR DETRITOS DE PICHE – DANOS NO VEÍCULO – JUNTADA DE FOTOS E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA INFUNDADA DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - RODOVIA PEDAGIADA
– RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por detritos de piche em razão de obras na pista, é de responsabilidade da concessionária, pois é sua responsabilidade a manutenção e sinalização da rodovia, já que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem, bem como em indenizá-lo por danos morais em razão da negativa de solução administrativa
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000393-32.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Isso porque, a desídia na prestação adequada do serviço causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS CAUSADOS POR OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO DA VIA SOB OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL.
DANO MORAL IN RE IPSA
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

O autor experimentou uma série de danos em seu automóvel por conta da colisão com objeto presente na via sob a concessão da apelante.

Configurada está a responsabilidade civil objetiva da ré por evidente falha na prestação de serviço, fundada no disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e no art. 14, § 1º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Configurando-se a presença do evento danoso e da responsabilidade objetiva da ré, resta claro o dever de indenização pelos danos materiais causados.

Ademais, quanto aos danos morais, afigura-se que os mesmos são devidos, consoante decisão do STF em casos semelhantes.

Nesse contexto, afigura-se razoável e adequada a verba indenizatória fixada na r. sentença de primeiro grau no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e de R$ 2.463,21 dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais.

(0011523-81.2013.8.19.0023 - APELAÇÃO. Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 11/01/2016 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$
2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando
,
de ofício
,
que os juros de mora, no que tange a condenação em danos materiais, incidam a partir da citação
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO: 1007262-26.2022.8.11.0003

RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

RECORRIDO: ALCIDES SORIA DE SOUZA

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 04/05/2023

COLENDOS PARES:

Peço vênia para discordar do nobre relator, em relação aos danos morais, posição que venho adotando em vários outros casos idênticos a envolver o mesmo tema.

Entendo que o mero acidente de trânsito, sem maiores desdobramentos, sendo de pequena monta, não é suficiente à levar à conclusão da ocorrência do dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
.

Diferente se houvesse dano de grande monta, com risco de vida, ou ferimentos mais sérios, como já julguei em outras oportunidades também, porém, no caso em tela trata-se de mero dano material de pequena monta e ainda sem nenhuma outra consequência daí desdobrada, insuficiente a se guindar à categoria de violação moral, como concluído em sede de sentença.

Desta feita, voto no sentido de dar o provimento parcial ao recurso, para excluir o dano moral.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e voto na divergência parcial, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte reclamada, apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Diante do resultado do julgamento deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1007262-26.2022.8.11.0003

RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

RECORRIDO: ALCIDES SORIA DE SOUZA

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 04/05/2023

COLENDOS PARES:

Peço vênia para discordar do nobre relator, em relação aos danos morais, posição que venho adotando em vários outros casos idênticos a envolver o mesmo tema.

Entendo que o mero acidente de trânsito, sem maiores desdobramentos, sendo de pequena monta, não é suficiente à levar à conclusão da ocorrência do dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
.

Diferente se houvesse dano de grande monta, com risco de vida, ou ferimentos mais sérios, como já julguei em outras oportunidades também, porém, no caso em tela trata-se de mero dano material de pequena monta e ainda sem nenhuma outra consequência daí desdobrada, insuficiente a se guindar à categoria de violação moral, como concluído em sede de sentença.

Desta feita, voto no sentido de dar o provimento parcial ao recurso, para excluir o dano moral.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e voto na divergência parcial, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte reclamada, apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se os demais pontos da sentença.

Diante do resultado do julgamento deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 1º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023